Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. DESCABIMENTO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para que a plataforma ré, aqui agravante, indisponibilize, no prazo de 24 horas, publicação veiculada no perfil: https://x.com/Katyatitacarol, sob pena de multa, bem como forneça os dados de identificação do usuário responsável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a tutela de urgência concedida nos autos de origem.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, em interpretação da Constituição Federal, já decidira que a plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela internet, têm precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra.
3.1. A determinação de retirada de publicação veiculada na internet é medida excepcional, de modo que a reparação de eventual lesão a direito de personalidade deve prestigiar os meios de retificação, de direito de resposta ou de indenização, se o caso.
4. No caso, o conteúdo impugnado já estava indisponível antes da intimação da plataforma, pois o próprio usuário deletou a postagem, subsistindo parcial interesse recursal, haja vista a ordem para que a agravante forneça, liminarmente, os dados de identificação do usuário responsável, incluindo: dados cadastrais; IPs de acesso vinculados à criação e às visualizações da postagem; data e hora de criação da conta; e-mails e telefones associados; logs de acesso.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
_____________
Dispositivo relevante citado:
CF, art. 5o; art. 220.
Lei n. 12.965/2014, art. 19.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Temas 533 e 987 da RG; ADPF no 130, Rel. Ministro Carlos Britto; Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 6.3.2018.
TJDFT. AGI 2016.00.2.040023-2, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1.2.2017.